Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTIGO 42, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO DIVERSO. FATO ANTERIOR AO CRIME EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração formulado por apenado que cumpre pena desde 27/7/2024. A Defesa pretende o cômputo, para fins de detração, do período de prisão preventiva suportado em processo diverso que tramitou perante Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, iniciado com prisão em flagrante em julho de 2015 e encerrado em novembro de 2015, no qual o acusado posteriormente não foi condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível realizar detração penal com base em período de prisão preventiva cumprido em processo distinto e anterior ao crime cuja pena está sendo executada; e (ii) estabelecer se a alegação de prisão cautelar injusta autoriza, em caráter excepcional, a compensação desse período na execução penal relativa a delito posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 42, do Código Penal, autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, mas a interpretação consolidada pela jurisprudência exige correspondência temporal entre a custódia cautelar e o delito cuja pena se executa.
4. A detração referente a processo distinto somente é admitida quando a prisão cautelar ocorre após a prática do delito objeto da execução, hipótese em que o período de segregação pode ser aproveitado caso haja absolvição ou extinção da punibilidade no outro processo.
5. A utilização de período de prisão anterior ao cometimento do crime cuja pena se executa implicaria na criação de um crédito de pena contra o Estado, permitindo que o agente utilize a custódia pretérita para compensar delitos futuros, o que contraria a lógica do sistema penal.
6. A alegação de que a prisão anterior foi injusta ou decorrente de erro judiciário não altera a conclusão jurídica, pois a impossibilidade de detração decorre da anterioridade temporal da custódia em relação ao novo delito.
7. O Tema Repetitivo 1.155, do Superior Tribunal de Justiça, trata apenas da natureza das restrições à liberdade passíveis de detração, não alterando o requisito cronológico que condiciona a incidência do instituto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 5o, inciso LXXV; Código Penal, artigo 42; Lei de Execução Penal, artigo 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 177.321/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 12.03.2012; STJ, AgRg no HC 1.020.623/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC 898.539/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., DJe 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1984685, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1934594, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024.